Tribunal: TJPA
Processo: 0817741-82.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817741-82.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: INSTITUTO DIRETRIZES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. HOSPITAL PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. REDE EXTERNA DE DISTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO PROVIDO PARA EXAME DO MÉRITO RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento nº 0817741-82.2025.8.14.0000, a qual não conheceu do recurso por perda superveniente do objeto, diante da notícia de cumprimento das determinações liminares na ação de origem (tutela de urgência que impôs medidas técnicas à rede de distribuição externa de energia elétrica, com fixação de multa diária). A agravante sustenta que não houve cumprimento integral da ordem judicial, subsistindo risco de execução das astreintes e interesse recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se subsiste interesse recursal mesmo após o cumprimento parcial da decisão liminar, para fins de afastar o reconhecimento de perda superveniente do objeto;
(ii) analisar se a tutela de urgência que impõe à concessionária de energia elétrica a adoção de medidas na rede externa de distribuição deve ser mantida, incluindo a multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Subsiste o interesse recursal da agravante quando a manutenção da decisão de primeiro grau pode implicar efeitos patrimoniais imediatos, como a imposição de astreintes, não havendo que se falar em perda superveniente do objeto.

4.

A decisão de origem limita-se a determinar medidas corretivas na rede externa de distribuição de energia — de responsabilidade da concessionária — sem incidir na rede interna da unidade hospitalar, o que está de acordo com os limites técnicos e jurídicos da atuação da empresa.

5.

O fornecimento contínuo de energia elétrica a hospitais públicos integra o núcleo dos direitos fundamentais relacionados à saúde e à dignidade da pessoa humana, atraindo a incidência do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse econômico da concessionária.

6.

A concessão da tutela de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, com base em elementos técnicos que demonstram risco na rede elétrica externa e necessidade de pronta intervenção da distribuidora, em benefício da integridade dos serviços hospitalares.

7.

A multa cominatória fixada em R$ 5.000,00 por dia tem natureza coercitiva e ainda não foi executada, mantendo-se como instrumento preventivo legítimo, podendo ser reavaliada em momento oportuno, à luz do art. 537, §1º, do CPC.

8.

O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de impedir a suspensão ou falha no fornecimento de serviços públicos essenciais por parte de concessionárias, mesmo em hipóteses de inadimplemento, o que reforça a correção da medida judicial de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A demonstração de cumprimento parcial de decisão judicial não implica, por si só, a perda superveniente do objeto do recurso, quando persistirem efeitos patrimoniais concretos decorrentes da ordem.

2.

A concessionária de energia elétrica tem o dever de realizar intervenções na rede externa de distribuição sob sua responsabilidade, quando tecnicamente necessário para assegurar o fornecimento contínuo a unidade hospitalar pública.

3.

A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer pode ser mantida em caráter preventivo, mesmo sem execução imediata, sendo sua modulação reservada à fase processual adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, LIV e LV; CPC, arts. 300, 537, §1º; CDC, arts. 2º e 3º; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no AREsp 2452477/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024.

·

TJ-MG, AI 10000170958144002, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 14.03.2019.

·

TJ-AL, Apelação Cível 07004100720208020027, Rel. Des. Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, j. 05.02.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de demanda recursal originada na Ação de referência nº 0803231-75.2025.8.14.0061, na qual a
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
interpôs
Agravo de Instrumento
(ID 29445986) contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí/PA que, em tutela de urgência, determinou a adoção de medidas técnicas na rede de distribuição e fixou multa diária de R$ 5.000,00.

No âmbito do Agravo de Instrumento nº 0817741-82.2025.8.14.0000, o Relator Desembargador Alex Pinheiro Centeno proferiu
decisão monocrática
(ID 29692022)
não conhecendo
do recurso por
perda superveniente do objeto
, ao fundamento de que a própria agravante noticiou o cumprimento das determinações liminares, restando ausente utilidade prática do provimento recursal; consignou, ainda, que as astreintes fixadas em abstrato não haviam sido executadas.

Contra essa decisão, a agravante interpôs
Agravo Interno
(ID 30309717), sustentando, em síntese, a inexistência de cumprimento integral da ordem nos exatos termos fixados, o risco concreto de execução das astreintes por eventual alegação de descumprimento e a subsistência do interesse recursal, além de reiterar argumentos sobre ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e necessidade de modulação/limitação da multa.

Por fim, foi lavrada
certidão
(ID 31062727) pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado do TJPA, atestando que
transcorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões
ao Agravo Interno, conforme consulta ao sistema PJe2G.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Passo à avaliação quanto aos pressupostos e requisitos recursais. Verifico que os pressupostos recursais do agravo interno se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

MÉRITO RECURSAL

Dou provimento ao agravo interno para reformar a decisão monocrática que havia reconhecido a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento.

Com efeito, subsiste o interesse recursal da agravante, porquanto a manutenção da decisão de primeiro grau, com cominação de
astreintes
e possibilidade de imposição de sanções processuais por suposto descumprimento, projeta efeitos patrimoniais concretos e imediatos.

Superada, pois, a prejudicialidade, passa-se ao exame do agravo de instrumento, o qual, todavia, adiante se verá, não merece provimento.

A decisão de origem (ID n. 148053820) não impôs à EQUATORIAL qualquer intervenção na rede interna do Hospital. Limitou-se a determinar providências inerentes à rede elétrica externa, sob responsabilidade da concessionária — substituição de para-raios, cruzetas e chaves fusíveis comprometidas, correção de pontos de aquecimento, regularização de jumpers com isolamento técnico adequado e realização de vistoria com laudo de conformidade no entorno do complexo hospitalar.

A própria agravante informou ter realizado as intervenções na rede externa, reconhecendo, assim, tratar-se de infraestrutura sob sua esfera de responsabilidade técnica e jurídica. Tal circunstância, longe de infirmar, antes ratifica a correção do comando
a quo
, que se manteve, diante das provas presentes nos autos e da cognição sumária e limitada exercida nesta instância, circunscrito ao que compete à distribuidora e se mostrou adequado para mitigar riscos identificados no abastecimento elétrico da unidade hospitalar.

A respeito, conferir os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE VÍTIMA POR ELETROPLESSÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...).
2. Com efeito, nos termos do julgamento do REsp n. 1.095.575/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 3/11/2011, ao enfrentar a mesma situação dos autos, ressaltou que cumpria à concessionária, devido à sua condição de fornecedora de energia elétrica “para a qual é remunerada pelo serviço”, o dever de fiscalizar, regularmente e de maneira cuidadosa, as instalações elétricas da região, a fim de impedir a ocorrência de eventuais danos
. (...). 4. A decisão agravada dirimiu a questão central, aplicando o entendimento jurisprudencial firmado neste Superior Tribunal. Assim, têm-se como inaplicável o óbice sumular apontado pela agravante. 5. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2452477 SP 2023/0318356-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024)

Nesse quadro, não se evidencia
fumus boni iuris
em favor da agravante a justificar a reforma da tutela de urgência deferida. A ordem impugnada observou o art. 300 do CPC, lastreou-se em elementos técnicos idôneos, restringiu-se à rede pública de distribuição e instituiu astreintes em patamar compatível com a finalidade coercitiva, sem transbordar para instalações internas do consumidor.

Também não se verifica
periculum in mora
em favor da agravante. Ao revés, tratando-se de rede de responsabilidade da concessionária e considerado o manifesto interesse público na continuidade regular do funcionamento da unidade hospitalar integrante do SUS — que pressupõe fornecimento de energia estável e seguro —, configura-se o perigo inverso em benefício da parte agravada.

Há precedentes que orientam a impossibilidade de suspensão do fornecimento de serviço público essencial sequer para fins de cobrança de dívidas. O mesmo entendimento há de ser empregado neste momento, por analogia, não havendo qualquer notícia de inadimplemento, mas diante de indícios relacionados às necessidades de fiscalização e correção da rede pública de energia elétrica, para ressaltar a correção da distribuição dos “ônus pelo decurso do tempo do processo”, conforme determinado pela decisão
a quo
.

A respeito, conferir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. HOSPITAL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que não é possível, em razão do inadimplemento, a suspensão do fornecimento de energia elétrica de "unidades públicas essenciais", como hospitais e escolas. Preza-se, assim, pela supremacia do interesse da coletividade e garante-se o núcleo mínimo dos direitos que gravitam em torno da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (CR/88, art. 1º, III).
As concessionárias de energia elétrica estão sujeitas à Supremacia do Interesse Público, fazendo com que o serviço de energia elétrica do hospital, que atende pacientes do Sistema Único de Saúde, não possa ser interrompido, sob pena de se inverter as prioridades e valores consagrados em nosso ordenamento jurídico
. Recurso conhecido e provido. (TJ-MG - AI: 10000170958144002 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 14/03/2019, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2019)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MUNICÍPIO. INADIMPLEMENTO. SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DO CORTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A. contra o Município de Passo de Camaragibe, objetivando a reforma de sentença que determinou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na sede da administração municipal, em razão da essencialidade dos serviços públicos prestados no local. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade do corte de energia elétrica em razão de inadimplemento por parte do Município, considerando a essencialidade dos serviços públicos prestados; (ii) analisar se a medida de interrupção obedeceu aos requisitos legais, incluindo a notificação prévia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre concessionária e município caracteriza-se como relação de consumo, sujeitando-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor quando houver vulnerabilidade específica da administração pública. 4. O corte de fornecimento de energia elétrica a prédios públicos que abrigam serviços essenciais, como saúde, educação e segurança, contraria o princípio da continuidade dos serviços públicos e o interesse coletivo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, sem considerar o impacto no funcionamento dos serviços essenciais à coletividade, configura forma inadmissível de coação, incompatível com os princípios constitucionais da eficiência e proteção à coletividade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "
1. É vedada a suspensão do fornecimento de energia elétrica em prédios públicos que abrigam serviços essenciais, como saúde, educação e segurança, mesmo em caso de inadimplemento, para assegurar a continuidade dos serviços à coletividade. 2. A inadimplência do usuário público deve ser cobrada por meios legais alternativos à interrupção do fornecimento de serviços essenciais
". _________ Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º e 3º; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 3º, II; Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.755.345/RJ, rel. Min. Herman Benjamin; STJ, AgRg no REsp 1142903/AL, rel. Min. Humberto Martins; STJ, AgRg no AREsp 543404/RJ, rel. Min. Og Fernandes. (TJ-AL - Apelação Cível: 07004100720208020027 Passo de Camaragibe, Relator: Des. Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, Data de Julgamento: 05/02/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/02/2025)

Quanto às
astreintes
, observa-se que a multa diária de R$ 5.000,00 foi fixada em caráter coercitivo, destinada a assegurar a efetividade da decisão liminar, e não possui, até o momento, execução concreta. Nesse contexto, não cabe, nesta fase processual, qualquer modulação ou revisão do valor arbitrado, porquanto a sanção ainda não foi materializada nem gerou repercussões patrimoniais. Mantém-se, assim, a multa cominatória em seu caráter instrumental e preventivo, destinada a compelir o cumprimento da obrigação de fazer, podendo, se for o caso, ser posteriormente revista pelo juízo de origem à luz da efetiva conduta da parte e da razoabilidade de sua incidência, conforme os parâmetros do art. 537, §1º, do CPC.

Diante disso,
reforma-se

a decisão de ID n.
29692022 para conhecer do agravo de instrumento de ID n. 29445986
e,
a fortiori
,
para negar provimento ao agravo de instrumento de ID n.

29445986
, pelos fundamentos expostos acima, mantendo-se integralmente a decisão original de ID n. 148053820

(ID de origem)
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno de ID n. 30309717
para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento de ID n. 29445986
, mantendo integralmente a decisão interlocutória
a quo
de ID n. 148053820 (ID de origem).

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 02/12/2025